Tribunal: TCU
Processo: 003.409/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1919/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.409/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Felix (XXX.330.030-XX); Alice Deszuta da Rocha (XXX.934.750-XX); Angela Stocco (XXX.863.930-XX); Bianca Luz dos Santos (XXX.862.440-XX); Davi Costa Aguiar (XXX.049.300-XX); Ivone Elizete Moraes da Rosa (XXX.158.300-XX); Milena Bitencourt Scavone (XXX.304.230-XX); Patricia Flores Fonseca Sampaio (XXX.435.720-XX); Roselaine Ribeiro Jordao (XXX.897.450-XX); Tatiana Artemiza dos Santos de Campos (XXX.615.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.